Tribunal: TJES
Processo: 5001182-17.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-17.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: CASA DA RACAO ALVES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão por perda superveniente do interesse de agir.

2. O juízo de primeiro grau, após revogar a liminar de busca e apreensão, entendeu que as tratativas extrajudiciais para quitação apenas das parcelas vencidas, bem como a emissão de boletos para as parcelas vincendas, configuraram comportamento contraditório do credor, descaracterizando a mora da devedora.

3. O banco apelante sustenta a validade da mora, argumentando que sua purgação somente ocorreria com o pagamento da integralidade da dívida, conforme tese vinculante do STJ, e que meras tratativas não formalizadas não afastam o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do credor fiduciário que, após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, mantém negociações para o pagamento parcial do débito e continua a emitir boletos das parcelas vincendas, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) apto a descaracterizar a mora, requisito essencial para a procedibilidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária exija o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.418.593/MS, a aplicação dessa regra deve ser ponderada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6. A conduta do credor que, por meio de seus prepostos, gera no devedor a legítima expectativa de que o contrato será mantido mediante o pagamento das parcelas em atraso, para, em seguida, prosseguir com atos de apreensão fundados no vencimento antecipado de toda a dívida, viola a boa-fé objetiva e seus deveres anexos de lealdade e confiança (art. 422, CC).

7. O comportamento contraditório do credor é incompatível com a alegação de mora para os fins do Decreto-Lei nº 911/69, afastando requisito indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, o que acarreta a perda superveniente do interesse de agir.

8. Pelo princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), a parte que deu causa à extinção do processo por sua conduta contraditória deve arcar com os ônus da sucumbência. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos obrigatórios do art. 85, § 2º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários recursais.

10.
Tese de julgamento:
"1. A conduta do credor fiduciário que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mantém tratativas para o pagamento parcial do débito e emite boletos para as parcelas vincendas, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC). 2. Tal comportamento é apto a descaracterizar a mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), acarretando a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 422. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722). STJ, Tema Repetitivo 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra a r. sentença (id. 14203151) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
CASA DA RA
ÇÃ
O ALVES LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, a sentença condenou o Banco Autor ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 14203154), o Apelante argui, preliminarmente, a nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois: (i) as tratativas extrajudiciais com a Apelada não se concretizaram em um acordo formal, não tendo o condão de afastar a mora; (ii) a purgação da mora somente se efetivaria com o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme tese vinculante do STJ (REsp 1.418.593/MS), o que não ocorreu; (iii) a sucumbência deveria ser atribuída à Apelada, que deu causa à demanda por seu inadimplemento contratual; e, subsidiariamente, (iv) os honorários advocatícios fixados são excessivos e devem ser minorados.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id. 14203159), rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001182-17.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: CASA DA RACAO ALVES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra a r. sentença (id. 14203151) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
CASA DA RA
ÇÃ
O ALVES LTDA.
.

Na inicial (id. 14202489), o ora Apelante narrou que celebrou com a Apelada duas Cédulas de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto dois caminhões. Alegou que a Apelada tornou-se inadimplente a partir de março de 2023, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a busca e apreensão liminar dos veículos.

A medida liminar foi deferida (id. 14202510) e os veículos foram apreendidos em 25/05/2023.

A Apelada, em 29/05/2023, peticionou nos autos informando ter realizado depósito judicial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e alegou a existência de tratativas de acordo com o Banco, requerendo a restituição dos bens.

Em 07/06/2023, o d. Juízo
a quo
, por meio da decisão id. 26277743, revogou a liminar anteriormente concedida, fundamentando que as tratativas para repactuar os valores em atraso, firmadas entre as partes, implicariam no não vencimento antecipado da dívida, caracterizando comportamento contraditório do Autor. Na mesma data, os veículos foram restituídos à Apelada.

Inconformado com a revogação da liminar, o Banco interpôs o Agravo de Instrumento nº 5005937-04.2023.8.08.0000, ao qual foi negado provimento por esta Egrégia Câmara, tendo a decisão transitado em julgado.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença ora guerreada (id. 14203151), que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenando o Banco Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso (id. 14203154) arguindo, preliminarmente, a nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois: (i) as tratativas extrajudiciais com a Apelada não se concretizaram em um acordo formal, não tendo o condão de afastar a mora; (ii) a purgação da mora somente se efetivaria com o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme tese vinculante do STJ (REsp 1.418.593/MS), o que não ocorreu; (iii) a sucumbência deveria ser atribuída à Apelada, que deu causa à demanda por seu inadimplemento contratual; e, subsidiariamente, (iv) os honorários advocatícios fixados são excessivos e devem ser minorados.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

Conforme já consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005937-04.2023.8.08.0000, que analisou a referida decisão, “não há que se falar, por ora, em violação ao princípio da não surpresa, na medida em que verifico, nos autos de origem, a prévia intimação do banco agravante para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido (id. 26005183)”.

Ademais, a tutela provisória de urgência, por sua natureza, pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, especialmente quando surgem novos elementos nos autos capazes de alterar o juízo de probabilidade do direito, como ocorreu no caso. A decisão que revogou a liminar foi fundamentada justamente na conduta do próprio credor, que, ao negociar o pagamento parcial, tornou seu comportamento contraditório, enfraquecendo a premissa da mora que sustentava a medida liminar.

Assim, não se vislumbra nulidade a ser sanada.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a conduta do Banco Apelante, ao manter tratativas extrajudiciais para o pagamento das parcelas vencidas e continuar a emitir boletos para as parcelas vincendas após o ajuizamento da ação, tem o condão de descaracterizar a mora da Apelada, justificando a extinção do processo por perda do interesse de agir.

O Apelante defende a aplicação estrita do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.418.593/MS, no sentido de que a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária só ocorre com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as parcelas vencidas e as vincendas.

Com a devida vênia, embora a tese jurídica invocada pelo Apelante seja, em abstrato, correta, sua aplicação ao caso concreto deve ser ponderada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que norteiam todas as relações jurídicas, inclusive as contratuais e processuais.

Conforme fartamente documentado nos autos, o Apelante, por meio de seus prepostos, mesmo após ajuizar a presente demanda, manteve negociações com a Apelada. As conversas via aplicativo de mensagens demonstram que foi oportunizado à devedora o pagamento apenas das parcelas em atraso, com vencimento estipulado para 29/05/2023. Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de vencimento antecipado de toda a dívida.

Ao agir dessa forma, o Apelante gerou na Apelada a legítima expectativa de que, quitando as parcelas vencidas, o contrato seria mantido, prosseguindo com os pagamentos mensais. O repentino rigorismo processual, com a efetivação da busca e apreensão e a subsequente recusa em aceitar a proposta anteriormente ventilada, configura o comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de conduta, como lealdade, cooperação e confiança. A parte que cria uma expectativa legítima na outra e, posteriormente, age de forma contrária a essa expectativa, viola a boa-fé e abusa de seu direito.

Este entendimento já foi chancelado por esta Egrégia Corte em diversas oportunidades, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento interposto neste mesmo processo. A manutenção de tratativas extrajudiciais e, principalmente, a emissão e o recebimento de boletos de parcelas vincendas após a apreensão dos bens são atos que, inequivocamente, demonstram a intenção de manter a relação contratual, descaracterizando a mora para os fins da busca e apreensão.

Diante da descaracterização da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, afigura-se correta a r. sentença ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

No que tange aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC. Foi a conduta contraditória do Apelante que deu causa à extinção do processo. Portanto, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao pleito de minoração dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, este não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, pacificou o entendimento de que os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC são de aplicação obrigatória, sendo a fixação por equidade restrita às hipóteses de valor da causa inestimável ou irrisório, ou quando a Fazenda Pública for parte, o que não se amolda ao presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)